Tribunal: TJMT
Processo: 1018202-93.2023.8.11.0042
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018202-93.2023.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), KETILLYN REGINA DE RAMOS - CPF: 062.350.581-95 (RECORRIDO), INGRIDI VITORIA DA GUIA XAVIER RAMALHO - CPF: 067.258.551-05 (APELADO), ERLON DE PINHO NOVAIS - CPF: 690.807.981-34 (TERCEIRO INTERESSADO), INGRIDI VITORIA DA GUIA XAVIER RAMALHO - CPF: 067.258.551-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES INTERESTADUAL. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA
NA ORIGEM
, MEDIANTE CAUTELARES. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PRETENDIDA DECRETAÇÃO DA
PRISÃO PREVENTIVA
. PERTIN
ÊNCIA.
FUMUS COMISSI DELICTI
E
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADOS. RECALCITRÂNCIA DELITIVA CONSTATADA. NECESSIDADE DA
CUSTÓDIA CAUTELAR
PARA
A
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICABILIDADE DO ENUNCIADO N. 06 DESTE SODALÍCIO. INSUFICIÊNCIA DE CAUTELARES MAIS BRANDAS.
RECURSO PROVIDO
PARA DECRETAR A
PRISÃO
PREVENTIVA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01.
Conforme
disposto no enunciado n. 06 deste Tribunal, o
risco de reiteração delitiva é fator concreto que justifica a custódia cautelar para a garantia da ordem pública e pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem que
isto
caracterize afronta ao princípio da presunção de inocência.

02.
Na espécie,
a evidente recalcitrância da recorrida na prática de crimes de mesma espécie
é
fator concreto que legitima a sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública,
especialmente
porque
,
não obstante a concessão da liberdade provisória em seu favor,
dois meses
após
,
voltou a delinquir
, a demonstrar a insuficiência das cautelares mais brandas.

03.
Recurso provido para decretar a prisão preventiva da recorrida com fundamento na garantia da ordem pública, em consonância com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de
recurso em sentido estrito interposto
pelo
Ministério Público
contra a
decisão proferida pelo Juízo da
10ª
V
ara
Criminal desta Capital
, nos autos
do
incidente processual n.

1018202-93.2023.8.11.0042,
que
concedeu a liberdade provisória à recorrida
Ketillyn
Regina de Ramos
, autuada em flagrante pela prática, em tese, do crime de tráfico interestadual (art. 33, c/c o art. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/06).

O
recorrente postula a decretação da prisão preventiva da recorrida
em virtude
do preenchimento dos
requisitos

previstos no art. 312 do Código de Processo Penal,
com fundamento na garantia da
ordem pública
diante
da gravidade concreta do delito, relevada pelo
transporte de
significativa
quantidade de droga entre Estados da Federação e pelo fato de ostentar registro criminal pela prát
ica de delito
de mesma espécie

(id. 210003278).

Nas
contrarrazões
apresentadas
,
a defesa requereu o desprovimento do recurso, com a ressalva de que a recorrida é tecnicamente primária, de bons antecedentes criminais, e a prisão preventiva seria desproporcional em vista da provável pena e do regime prisional a serem estabelecidos em eventual
édito condenatório

(id. 210003286).

A decisão recorrida foi mantida no id.
210003291.

A
Procuradoria-Geral de Justiça opinou

pelo
provimento
do recurso (id. 215579660).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do
recurso
interposto.

A
recorrida

Ketillyn
Regina de Ramos

foi
autuada em flagrante na data de
23/10/2023
, em conjunto com
Ingridi
Vitória da Guia Ramalho, pela prática, em tese, do crime de tráfico de entorpecentes, descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/06.

De acordo com os depoimentos prestados pelos policiais militares
Erlon
de Pinho Novais
e
Andreson
Gomes de Souza
,
em patrulhamento
na
Av. dos Trabalhadores, nesta Capital, realizaram a abordagem do veículo GM Celta, cor prata, placa NJF-6194, conduzido pela Recorrida
Ketillyn
Regina de Ramos
, com

Ingridi
Vitória da Guia
no banco passageiro, ocasião em que, em busca veicular, foi encontrado no banco traseiro, dentro de uma sacola,
três tabletes de substância análoga à maconha.

Ao serem questionadas pela equipe policial sobre o entorpecente, revelaram que “
fazem o transporte de entorpecentes das cidades de Dourados/MS para Rondonópolis/MT, e que a droga encontrada com elas seria parte do pagamento
” (ids. 210005690 e 210005689).

O laudo
toxicológico
anexado no id. 210003258 atestou a
apreensão de

0,945 kg de maconha
.

No decorrer da audiência de custódia, o Juízo
a quo
entendeu
ausentes
os requisitos da prisão preventiva, motivo pelo qual concedeu a liberdade provisória às autuadas, mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares:

“
Ante o exposto, ausentes os requisitos da prisão preventiva, concedo liberdade
provisoria
as conduzidas
INGRIDI VITÓRIA DA GUIA RAMALHO e KETILYN REGINA DE RAMOS
,com qualificação nos autos, faço isso com fulcro no artigo 310, III, do CPP.

1 –
as
conduzidos deverão frequentar tratamento perante a
CAP’s
AD para tratamento do seus vícios.

2 – as conduzidas deverão se recolherem em suas residências a partir das 20h e de lá não poderão sair antes das 06h da manhã, inclusive em finais de semana e feriados.

3 -
as
conduzidas não poderão se ausentar da comarca sem autorização deste Juízo. Não poderá frequentar bares, lupanares ou estabelecimentos congêneres.

4
- as conduzidas deverão comparecer a todos os atos processuais para os quais for
intimadas
, e não poderão mudar de residência ou ausentar-se desta Comarca por prazo superior a oito dias, sem autorização deste Juízo, sob pena de revogação liberdade provisória
” (id. 210003267).

A recorrida foi solta em
24/10/2023
(id. 210003272).

Nesse ínterim, o
Parquet
insurge-se contra a referida decisão, pugnando pela decretação da prisão preventiva da recorrida em razão da gravidade concreta do delito e por
esta
responder a outra ação penal pela prática de tráfico de drogas interestadual no Estado de Goiás, conforme autos n. 5616458-41.2021.8.09.0051.

Argumenta que
,
no aludido feito, a recorrida foi presa em
24/11/2021,
durante inspeção de ônibus pela P
olícia Rodoviária Federal
, por transportar seis porções de cocaína, com massa bruta de 6,755kg, que seria
levada
por ela da cidade de Goiânia/GO para Brasília/DF.

Em
consulta aos autos da referida ação penal, verifico que, de fato, a recorrida foi acusada da prática do crime de tráfico de entorpecentes interestadual, tipificado no art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, da Lei n. 11.343/06, encontrando-se o feito na fase de instrução processual.

No tocante

ao fato delituoso retratado no presente incidente processual, infere-se que
a recorrida
também
foi denunciada em 01/02/2024 como incurso no art. 33,
caput
, c/c o art. 40, V, da Lei de D
rogas (Inquérito Policial n. 1021305-11.2023.8.11.0042).

Neste contexto, evidencia-se dos autos prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria da recorrida (
fumus
comissi
delicti
), haja vista que teria transportado três tabletes de maconha, com massa total de 0,945g.

Em relação ao
periculum
libertatis
,
constata-se a necessidade da prisão preventiva da recorrida para o resguardo da
ordem p
ública
, sobretudo para inibir a sua recalcitrância delitiva na prática de crimes de mesma espécie,
porquanto
, ao que consta,
esta seria a segunda vez
em
que foi flagrada por agentes estatais
transportando entorpecentes entre Estados da Federaç
ão ou entre estes e o Distrito Federal.

Não obstante a recorrida ter sido solta
, nestes autos,
em
24/10/2023
, de uma rápida pesquisa processual, constatei que,
dois meses
após
, aparentemente voltou a delinquir, pois foi novamente autuada em flagrante pela prática do crime de tráfico de entorpecentes em
31/12/2023
(APFD n. 1021777-12.2023.8.11.0042).

Neste sentido, destaco o
enunciado n. 06
deste Sodalício, que dispõe que o risco de reiteração delitiva é
fator concreto que justifica a custódia cautelar para a garantia da ordem pública
e
pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem
que
isto
caracterize afronta
ao princípio da presunção de inocência.

Desta forma, é inegável o perigo gerado pelo estado de liberdade da recorrida, pois, apesar de beneficiada com medidas cautelares diversas da prisão, incorreu em novas práticas delituosas, o que, a princípio, evidencia a insuficiência e a inadequação de cautelares mais brandas para a sua contenção.

Em acréscimo, frisa-se que
as circunstâncias do caso
são aptas a revelar a gravidade concreta do delito, em tese, perpetrado,
em vista do
modus operandi
empregado,
na medida em que envolve o transporte de substância proscrita entre
cidades dos
Estado
s de Mato Grosso
e Mato Grosso do Sul, em
quantum
que não se revela inexpressivo.

Ademais, a
pena máxima cominada pelo tipo penal imputado autoriza o
carcer
ad custodiam
, nos termos do art. 313, I, do Código de Processo Penal.

Por derradeiro,
“
a segregação cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da
prisão
final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no art. 312 do CPP
” (TJMT, HC n. 1010728-66.2024.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Orlando de Almeida
Perri
,
DJe
10/05/2024).

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público
para decretar a prisão preventiva da recorrida
Ketillyn
Regina de Ramos

pela
suposta prática do crime descrito no art. 33,
caput
, c/c o art. 40, V, da Lei n. 11.343/06, para a garantia da ordem pública, pelos fundamentos pontuados.

Expeça-se mandado de prisão pelo Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024